Tribunal: TJPA
Processo: 0841059-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841059-06.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO UBIRAJARA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito tributário. Remessa necessária. Apelação cível. Isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Moléstia grave. Cegueira monocular. Art. 6º, inciso xiv, da lei nº
7.713/88
. Direito reconhecido. Restituição dos valores indevidamente recolhidos. Limite temporal da prescrição quinquenal. Recursos conhecidos e não providos.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, portador de cegueira monocular, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde fevereiro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cegueira monocular confere direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) determinar o termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos; (iii) analisar a necessidade de prévio requerimento administrativo para a isenção; e (iv) definir se os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cegueira monocular se enquadra na isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, conforme entendimento consolidado do STJ, que não distingue entre cegueira total e parcial para fins de isenção.

4. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a judicialização da demanda, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXV, CF/88).

5. O termo inicial da isenção deve retroagir a julho de 2016, considerando a prescrição quinquenal, mas a restituição dos valores deve ser limitada a partir de fevereiro de 2018, conforme sentença recorrida.

6. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a correção monetária deve seguir as orientações dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e IGEPREV em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Sebastião Ubirajara Brandão na ação de obrigação de fazer e cobrança.

A sentença reconheceu o direito do servidor requerente à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, em razão de sua condição de portador de moléstia grave, especificamente cegueira monocular (olho direito) irreversível, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Determinou, ainda, que o termo inicial para fins de restituição dos valores indevidamente recolhidos deve ser julho de 2016, mas limitou a restituição dos valores ao período compreendido a partir de fevereiro de 2018.

O IGEPREV interpôs a presente apelação alegando preliminarmente a inexistência de requerimento administrativo prévio e a necessidade de chamamento do Estado à lide como litisconsorte passivo necessário. No mérito, sustenta a inexistência de provas da doença grave, o não enquadramento da doença no rol previsto na lei federal nº 7.713/88 e a ilegitimidade passiva do IGEPREV para a repetição do indébito. Ao final, requer o não provimento recursal.

O Estado do Pará também interpôs apelação alegando preliminarmente a nulidade da decisão de rejeição dos embargos de declaração e, no mérito, a inépcia da inicial, a inexistência de requerimento administrativo prévio e a ausência de comprovação da moléstia. Requer, ainda, a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
das presentes apelações.

A sentença reconheceu o direito do servidor apelado à isenção do imposto de renda sobre seus proventos em razão da condição de portador de moléstia grave, especificamente cegueira monocular irreversível no olho direito, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, a partir de fevereiro de 2018.

Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade da decisão de rejeição dos embargos de declaração, uma vez que a decisão houve a devida apreciação pelo juízo de origem que entendeu não haver omissão, obscuridade ou contradição.

Igualmente, não merece acolhida a preliminar de necessidade de prévio requerimento administrativo. As esferas administrativa e judicial são independentes entre si, não sendo necessário que a parte esgote a via administrativa antes de acionar o Poder Judiciário, na forma do art. 5º, inciso XXXV da CF/88.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE: 1412284 GO, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/12/2022 PUBLIC 06/12/2022)

Por fim, também não deve ser acolhida a preliminar de necessidade de chamamento do Estado à lide como litisconsorte passivo necessário. O Estado já integra a lide e foi condenado juntamente com o IGEPREV, na medida de sua responsabilidade.

Passo à análise do mérito recursal.

Consoante bem destacado no laudo médico subscrito por profissional médico capacitado e integrante da própria corporação militar (ID 14819664 - Pág. 1), bem como registro do laudo de junta de inspeção de saúde da polícia militar (ID 14819664 - Pág. 2), o apelado foi incapacitado para o serviço público militar em razão de cegueira em um olho.

Na hipótese, verifico a presença de laudo médico oficial. Porém, ainda que assim não fosse, o STJ fixou entendimento pela desnecessidade da apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do enunciado da súmula nº 598: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

O STJ definiu, ainda, que a existência de provas que demonstrem a condição de saúde do contribuinte antes da data do laudo permite a retroatividade da isenção ao momento em que os sintomas da doença se tornaram evidentes e incapacitantes.

Assim,
o termo inicial da isenção do imposto sobre a renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializad
o, ressalvada a prescrição quinquenal, pelo que, no caso em tela, o termo inicial de isenção, para fins de restituição dos valores indevidamente recolhidos deve ser julho de 2016, devendo, então fazer jus a restituição do indébito tributário a partir do mês de fevereiro de 2018.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedente.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

I V - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no PUIL n. 3.256/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

***

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA.
MAL DE ALZHEIMER. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA.

1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, porquanto o entendimento da Corte é no sentido de que
o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado.

Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.

2. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n. 1.596.045/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1/6/2016.)

O artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria de portadores de moléstias graves, entre elas a cegueira.

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
-
(Vigência)
-
(Vide ADIN 6025)

Compreende-se que o dispositivo legal mencionado não estabelece qualquer distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de concessão da isenção do imposto de renda.

A norma, em sua literalidade, abrange ambas as condições, sem discriminar entre os tipos de cegueira, garantindo assim o benefício fiscal a todos os indivíduos acometidos por tal limitação visual, independentemente de a perda da visão ocorrer em um ou ambos os olhos. Tal entendimento já restou firmado pelo STJ e este TJPA:

ADMINSITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DE CARREIRA DAS FORÇAS ARMADAS INTEGRANTE DA RESERVA REMUNERADA. CEGUEIRA MONOCULAR ADQUIRIDA QUANDO NO SERVIÇO ATIVO. REFORMA EX OFFICIO. DIREITO. EXISTÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por militar de carreira da Marinha do Brasil, objetivando: (a) a anulação do ato que o transferiu para a reserva remunerada e a subsequente decretação de sua reforma ex officio, a partir de 1º/7/2012, data em que fora reconhecida sua invalidez permanente (em virtude de cegueira irreversível no olho direito); (b) pagamento do soldo integral na mesma graduação que ocupava no serviço ativo; (c) declaração de isenção quanto ao pagamento de imposto de renda; (d) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelo período em que foi mantido no serviço ativo em vez de ser transferido para a reserva remunerada.

2. A decisão ora agravada deu provimento ao recurso especial do autor, ora agravado, para reformar o acórdão recorrido, a fim de:

(a) restabelecer a sentença no que diz respeito ao reconhecimento de sua incapacidade definitiva e, via de consequência, ao direito à reforma ex offício; (b) determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do feito, no que tange ao recurso de apelação do autor, agravado, dando à controvérsia a solução que entender de direito.

3. "Consoante jurisprudência pacífica nesta Corte, o inciso V do art. 108 da Lei 6.880/80 estabelece a cegueira como causa de incapacidade definitiva, sem fazer distinção se ela atinge um ou os dois olhos. Assim, descabido restringir o âmbito de abrangência da norma, a partir da inserção de texto nela inexistente, para diminuir a proteção previdenciária que o legislador quis conferir aos casos que especifica" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.853.793/RS, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/9/2022).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.814.007/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

***

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.

1. A sentença condenou o Estado do Pará a reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir de 22/02/2022.

2. “É assente no STJ que o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013”.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08856441220228140301 19332914, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, o apelado faz jus à isenção de imposto de renda por ser detentor de cegueira monocular devidamente atestada pela própria corporação que integra, a Polícia Militar.

Acerca da condenação, a sentença foi clara ao consignar a isenção e a restituição dos valores recolhidos indevidamente a partir de julho/2016, respeitada a prescrição quinquenal, tendo em vista o ajuizamento da presente ação em julho/2021.

Referidos valores devem ser apurados em liquidação de sentença e de forma simples, não havendo contagem em dobro.

Não obstante as alegações do Estado do Pará de que a sentença condenou o ente público ao pagamento da repetição de indébito tributário em dobro, considerando os cálculos apresentados pelo apelado, constato que, em momento algum, a sentença fixou valores, mas sim o período de isenção. Consequentemente, os valores deverão ser apurados de forma simples e em liquidação de sentença.

Quanto ao termo inicial dos consectários legais da condenação, consigo que os juros de mora devem incidir
a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167 do CTN) e a correção monetária a partir da data de cada pagamento indevido (enunciado da súmula nº 162 do STJ).

Quanto ao cálculo dos referidos consectários legais, determino que sejam aferidos em liquidação, considerando os seguintes balisamentos: [1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento às apelações
e confirmo a sentença em remessa necessária,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024